Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO 0700267-90.2021.8.07.9000

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. AGI 0700267-90.2021.8.07.9000 NÃO CONHECIDO. AGI 0711360-84.2021.8.07.0000 CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os Declaratórios, uma vez não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Por outro lado, ainda que a matéria referente à alegada ofensa à coisa julgada encerre questão de ordem publica, uma vez apreciada, resta alcançada pela preclusão. Agravo de Instrumento 0700267-90.2021.8.07.9000 não conhecido.
2. Se a planilha de cálculos apresentada pelo Executado foi elaborada, segundo sustenta, em obediência aos parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito de modo a aferir, sob fundamentação aritmética, se ocorre ou não o alegado excesso. Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000 conhecido e provido. para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
3. Agravo de Instrumento 0700267-90.2021.8.07.9000 não conhecido. Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000 conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.